Tribunal: TJSP
Processo: 2052369-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000498634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052369-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é impetrante
RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA e Paciente JULIVAL RIBEIRO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem relativamente ao pedido de
anulação da sentença de pronúncia, julgando-se prejudicado o pedido de revogação da
prisão preventiva nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, v.u..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEXANDRE ALMEIDA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 24 de junho de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052369-39.2020.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 43.879 - 2/5
VOTO no: 43.879
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2052369-39.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Renata Carolina Pavan de Oliveira
PACIENTE: Julival Ribeiro dos Santos
COMARCA: Várzea Paulista
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Renata Carolina Pavan de Oliveira em favor de JULIVAL RIBEIRO DOS
SANTOS, ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento por ato da MMa. Juíza de Direito em exercício na Vara Judicial da
comarca de Várzea Paulista, que o pronunciou nos termos da denúncia, a despeito da
manifestação do il. representante do Parquet em alegações finais, que requereu a
desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve (fls. 1/23 e documentos
fls. 24/253).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) o afrontamento aos
princípios da imparcialidade, o sistema acusatório, a inércia da jurisdição, e a correlação
entre a acusação e a sentença, pois ao Juiz cabe julgar os fatos de acordo com fase de
instrução desenvolvida no processo e não só com o que foi narrado na inicial acusatória,
devendo ficar à margem de sua apreciação imputações não formuladas pela acusação, o
que não ocorreu no caso concreto, já que o pedido de desclassificação da conduta para
delito de menor gravidade ao final da instrução processual foi completamente ignorado
pela douta Magistrada da origem, que extrapolou o pedido ministerial e agiu de ofício, sem
a necessária provocação; e (ii) a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, que
preenche os requisitos legais para responder ao processo em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052369-39.2020.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 43.879 - 3/5
Requereu, com a presente impetração, a concessão da ordem para
reparar o constrangimento ilegal
“anulação da r. sentença de pronúncia e a
desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve, conforme requerido pelo
Ministério Público” , ou alternativamente, a revogação da prisão preventiva para que o
paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, com expedição de alvará de soltura.
Posteriormente, a impetrante apresentou petição de fl. 253, na qual
reforça o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a atual situação de
pandemia que se encontra o país, decorrente da proliferação do vírus COVID 19,
ressaltando que a manutenção da prisão do paciente é desnecessária.
A impetrante se opõe à realização de julgamento virtual, pois
pretende sustentar oralmente a tese defensiva (fl. 259).
Indeferida a liminar (fls. 255/257), constam dos autos as
informações do r. Juízo da origem (fls. 261/263) e o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça, que opina pelo não conhecimento do pedido de anulação da r. sentença de
pronúncia, e pela prejudicialidade do pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
267/273).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento do Subscritor do parecer
emanado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida na sua
totalidade, uma vez que questiona a legalidade de ato judicial que poderia estar
restringindo o direito de ir e vir do paciente.
Todavia, pelo mérito, o caso é de denegação parcial da ordem,
julgando-se prejudicado o remanescente em face da perda de seu objeto.
Consoante as informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora e a documentação juntada, o paciente foi denunciado por suposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052369-39.2020.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 43.879 - 4/5
infringência ao art. 121, § 2o, incisos IV e VI; e § 7o, inciso II (vítima idosa); c.c. o art. 61,
inciso II, alínea “e” (vítima ascendente); c.c. o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por
fato ocorrido em 17/9/2019, quando com manifesta intenção homicida, mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, ele tentou
matar sua genitora, deferindo-lhe dois golpes com um garfo de churrasco em seu braço.
Em seguida, de posse de uma escavadeira golpeou sua genitora na cabeça, sendo certo que
ela se desequilibrou e caiu ao solo, oportunidade em que ele desferiu o segundo golpe na
cabeça dela; o delito não se consumou porque a vítima gritou por socorro, atraindo seu
outro filho Jeorge Ferreira dos Santos, que segurou o paciente, impedindo-o de deferir o
terceiro golpe nela. Com isso, a ofendida conseguiu correr para a rua, de onde foi levada
por vizinhos ao hospital. Durante a ação delitiva, o paciente dizia “fala alguma coisa, pra
ver se você não morre”, e “hoje você vai morrer” (Denúncia fls. 74/75).
Após a instrução da primeira fase do procedimento do Júri, não
obstante em sede de alegações finais o Ministério Público tivesse requerido a
desclassificação da conduta para o art. 129, § 9o, do Código Penal, sobreveio a r. sentença
de pronúncia nos termos da denúncia, a fim de que o paciente seja julgado pelo eg.
Tribunal do Júri, (Sentença de pronúncia proferida em 2 de março p.p. fls. 226/231).
Pois bem.
Sobre a alegada nulidade da r. sentença por violação aos princípios
da imparcialidade, o sistema acusatório, a inércia da jurisdição, e a correlação entre a
acusação e a sentença, a irresignação da impetrante não prospera.
Isso porque, a sentença de pronúncia é uma decisão que não põe fim
ao processo, apenas consubstanciando juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria,
sendo o juízo de culpabilidade matéria reservada ao Tribunal do Júri/Conselho de
Sentença.
Não é demais assinalar que o Julgador decide de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052369-39.2020.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 43.879 - 5/5
fundamentada, conforme a prova produzida nos autos e de acordo com o seu livre
convencimento racional, não estando obrigado a decidir conforme o entendimento de
qualquer uma das partes, de modo que o pronunciamento do réu, no caso o paciente, com
base na denúncia não viola o sistema acusatório e os princípios dele decorrentes. Demais
disso, nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate”, bastando como já
dito, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, circunstância plenamente
verificada nos autos.
De todo modo, a peça processual cabível para buscar a reforma da
decisão de pronúncia é o “Recurso em Sentido Estrito”, previsto no art. 581, inciso IV, do
Código Processo Penal, que a propósito já foi interposto no r. Juízo da origem e
encaminhado para este eg. Tribunal de Justiça.
Assim, não há como reconhecer a alegada nulidade apontada na r.
decisão de pronúncia, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados
fundamentos.
Sobre a prisão preventiva, infere-se das informações prestadas pela
douta autoridade apontada como coatora que o paciente obteve a liberdade provisória
mediante a proibição de manter contato ou de se aproximar da vítima (fl. 262).
Assim, alcançada a almejada liberdade, não mais existe o interesse
processual da impetrante na obtenção do provimento judicial reclamado em favor da
paciente neste particular, o que tornou prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Diante do exposto, denega-se a ordem relativamente ao pedido de
anulação da sentença de pronúncia, julgando-se prejudicado o pedido de revogação da
prisão preventiva nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator